Tribunal: TJBA
Processo: 0000318-83.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000318-83.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DUARTE PEREIRA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS ELEMENTOS DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, cujo objeto consiste na percepção do salário de dezembro e do 13º salário referentes ao exercício de 2008. O Juízo de origem reconheceu a quitação das verbas com base em documentos unilaterais (fichas financeiras e contracheques) apresentados pela Administração, reputando-os verídicos por ausência de impugnação específica, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC. O Apelante sustenta que os referidos documentos não demonstram, de forma inequívoca, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas e que foram devidamente impugnados em sede de réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Apelação interposta atende ao requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II, do CPC, diante da alegação de inadmissibilidade suscitada pelo Apelado; e (ii) examinar se os documentos unilaterais produzidos pela Administração Pública — fichas financeiras e contracheques — são suficientes para comprovar o adimplemento das verbas salariais reclamadas, à luz da correta distribuição do ônus da prova e dos princípios que regem a Administração Pública e a proteção ao trabalhador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação interposta é admissível e preenche os requisitos formais e materiais exigidos pelo ordenamento jurídico. O requisito da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II, do CPC, foi devidamente observado, pois o Apelante impugna de forma direta, específica e fundamentada os principais pilares da sentença recorrida, especialmente a valoração da prova documental unilateral e o reconhecimento da preclusão da impugnação.

4. A atribuição de presunção de veracidade aos documentos unilaterais apresentados pelo Apelado viola o sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que cabe ao réu comprovar fato extintivo do direito do autor, no caso, o suposto pagamento das verbas salariais reclamadas.

5. As fichas financeiras e contracheques acostados aos autos constituem documentos produzidos unilateralmente pela própria Administração Pública, sem qualquer comprovação externa de adimplemento, como recibos assinados ou extratos bancários. Tais documentos, desacompanhados de outros elementos de prova, não têm força suficiente para demonstrar o cumprimento das obrigações salariais.

6. A jurisprudência pátria consolidada considera que, em Ações de Cobrança de verbas salariais, especialmente envolvendo a Administração Pública, a apresentação de fichas financeiras não é prova hábil de quitação, salvo se corroborada por outros documentos objetivos e idôneos. Assim, a sentença de origem incorre em erro material ao conferir presunção absoluta de veracidade a documentos unilaterais.

7. Ainda que a réplica apresentada pelo Apelante contenha impugnação genérica aos documentos apresentados, tal circunstância não exonera o Apelado do dever de provar o pagamento alegado. A preclusão da impugnação não converte, automaticamente, documento unilateral em prova plena e incontestável do fato extintivo.

8. A valoração da prova pelo Juízo de origem desconsidera a regra legal sobre o ônus da prova e compromete os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da moralidade e da legalidade administrativas (CF, art. 37, caput), e da proteção ao trabalhador (CF, art. 7º, caput e inciso VIII), sobretudo ao presumir o adimplemento de verbas remuneratórias sem prova concreta.

9. O entendimento de que o pagamento de salário se presume, exclusivamente com base em documentos internos da Administração, não se coaduna com a jurisprudência atual nem com a realidade fática de frequentes inadimplementos salariais no serviço público municipal.

10. Presentes nos autos indícios consistentes de inadimplemento e ausente prova robusta em sentido contrário, impõe-se a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A Apelação satisfaz o princípio da dialeticidade recursal quando ataca de forma lógica, coerente e fundamentada os fundamentos centrais da sentença recorrida.

2. Em Ação de Cobrança de verbas salariais movida contra ente público, a apresentação de fichas financeiras e contracheques não supre o ônus probatório da Administração, quando desacompanhados de prova externa do adimplemento.

3. Documentos unilaterais da Administração não gozam de presunção absoluta de veracidade e não têm força probante suficiente para afastar o direito à percepção de verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de impugnação específica a documento unilateral não implica aceitação tácita nem autoriza presunção de quitação quando o dever probatório recai sobre a parte que o produziu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 7º, caput e VIII; 37, caput; CPC, arts. 1.010, II; 373, II; 435, parágrafo único; 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, ApCív nº 0002405-62.2022.8.17.2920, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 13.07.2024; TJ-AM, ApCív nº 0000319-06.2019.8.04.5501, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câmara Cível, j. 17.06.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000318-83.2013.8.05.0075, em que é Apelante
LUIZ DUARTE PEREIRA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.